Tribunal: TJDFT
Processo: 0732685-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO SUPERIOR DE FONOAUDIOLOGIA. REPROVAÇÃO. ESTÁGIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A universidade, no âmbito da sua autonomia didática e cientifica, pode fixar currículos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes, conforme previsto nos artigos 207 da Constituição Federal e 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
3. No âmbito da sua autonomia, a instituição superior de ensino estabeleceu que o estágio obedecerá a regulamento próprio, não sendo possível aplicar o regramento das demais disciplinas.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.